Tribunal: TJES
Processo: 0002405-71.2023.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002405-71.2023.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DOUGLAS HENRIQUE CRISTINO e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO
(ART. 121, §2º, DO CP)
, INCÊNDIO
(
ART
.
250

DO CP
) E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA (
ART
.
288, PARÁGRAFO ÚNICO,

DO CP
)
. AUSÊNCIA DE DECISÃO MANIFESTAMENTE
CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS
.
PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDITOS. MANUTENÇÃO DA PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS ADEQUADAMENTE FUNDAMENTADAS.
RECURSO DESPROVIDO.

1.

Para que ocorra a nulidade do julgamento com base em decisão contrária à evidência dos autos, é preciso que a decisão do Júri seja totalmente arbitrária, sem consonância com os elementos contidos no processo ou sem apoio em elementos de convicção idôneos. Tendo a decisão do Conselho de Sentença elegido a tese acusatória como a mais consentânea com as provas dos autos, não se verifica possibilidade de anulação.

2. O processo dosimétrico foi elaborado respeitando as garantias constitucionais dos recorrentes, notadamente os princípios da individualização da pena e da fundamentação dos atos judiciais, bem como os comandos insertos nos artigos 59 e 68 do Código Penal.

3. A premeditação é elemento idôneo para fundamentar o desvalor da culpabilidade. Precedentes do STJ.

4. A conduta social foi negativada com base em fartos elementos do envolvimento dos recorrentes em atividades ilícitas, inclusive de que um deles seria o braço armado da associação criminosa enquanto o outro seria o “gerente”.

5. O desvalor das circunstâncias do crime foi fundamentado na periculosidade do local e modo de execução do crime, que ocorreu via pública onde havia trânsito de outras pessoas, as quais ficaram sujeitas a risco de morte diante dos diversos disparos de arma de fogo, situação que, sem dúvida, transcende a periculosidade já ínsita ao tipo penal. Precedentes do STJ.

6. A culpabilidade do delito de incêndio extrapolou a normalidade do tipo penal na medida em que o recorrente e os outros acusados atearam fogo ao veículo visando eliminar possíveis vestígios de prova dos homicídios cometidos.

7. As consequências do crime foram graves eis que o incêndio ao veículo foi provocado nas proximidades de um supermercado e de residências.

8. A culpabilidade se revelou acima da normalidade prevista no tipo de associação criminosa diante dos relatos de atuação premeditada e hierarquizada.

9. As circunstâncias do crime foram consideradas graves diante do temor imposto à população local que era obrigada a suportar passivamente a atuação da associação criminosa em atuação típica de poder paralelo ao Estado.

10. A multiplicidade de delitos cometidos é fundamento idôneo para exasperar as consequências do crime de associação criminosa.

11. Apelo desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto pela defesa de

DOUGLAS HENRIQUE CRISTINO e DOUGLAS SILVA BOTELHO,

em razão de inconformismo com a sentença de fls. 3959/3974, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal de Cariacica/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o primeiro recorrente pela prática dos crimes previstos no artigo 121, §2º, incisos I, III e IV, do Código Penal (três vezes); 121, §2º, incisos I, III e IV, na forma do artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (duas vezes), e artigos 250 e 288, parágrafo único, ambos do Código Penal, à pena total de 63 (sessenta e três) anos de reclusão. O segundo recorrente foi condenado pela prática dos crimes previstos no artigo 121, §2º, incisos I, III e IV, do Código Penal (três vezes), e artigo 288, parágrafo único, ambos do Código Penal, à pena total de 58 (cinquenta e oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a serem cumpridas em regime inicial fechado.

A defesa apresentou razões recursais às fls. 3983/3989 nas quais postula pela anulação da decisão tomada pelo Conselho de Sentença, considerando-a manifestamente contrária às provas dos autos. Subsidiariamente, requer a redução da pena-base para o mínimo legal diante de ausência de fundamentação das circunstâncias valoradas negativamente.

O
“Parquet”
apresentou contrarrazões às fls. 4027/4040v nas quais postula o desprovimento do recurso e manutenção da condenação, sendo acompanhado pela d. Procuradoria de Justiça, que ofertou parecer albergado no ID 7497576 opinando no mesmo sentido.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto pela defesa de

DOUGLAS HENRIQUE CRISTINO e DOUGLAS SILVA BOTELHO,

em razão de inconformismo com a sentença de fls. 3959/3974, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal de Cariacica/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o primeiro recorrente pelas práticas dos crimes previstos no artigo 121, §2º, incisos I, III e IV, do Código Penal (três vezes); 121, §2º, incisos I, III e IV, na forma do artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (duas vezes), e artigos 250 e 288, parágrafo único, ambos do Código Penal, à pena total de 63 (sessenta e três) anos de reclusão. O segundo recorrente foi condenado pelas práticas dos crimes previstos no artigo 121, §2º, incisos I, III e IV, do Código Penal (três vezes), e artigo 288, parágrafo único, ambos do Código Penal, à pena total de 58 (cinquenta e oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a serem cumpridas em regime inicial fechado.

A defesa apresentou razões recursais às fls. 3983/3989 nas quais postula pela anulação da decisão tomada pelo Conselho de Sentença, considerando-a manifestamente contrária às provas dos autos. Subsidiariamente, requer a redução da pena-base para o mínimo legal diante de ausência de fundamentação das circunstâncias valoradas negativamente.

Consta da peça acusatória que os recorrentes integravam associação criminosa voltada para o tráfico de drogas no Município de Cariacica/ES e planejaram e executaram a emboscada contra cinco vítimas que, em tese, pertenceriam a um grupo criminoso rival, vindo a cometerem dois delitos de homicídio qualificado consumado e três tentados.

Visando melhor contextualização dos fatos, transcrevo trecho da denúncia:

Consta do inquérito policial que serve de base para o oferecimento da presente denúncia, que no dia 30 de março de 2014, por volta das 04:00h, a mando do denunciado FLÁVIO DE MATTOS BARBOSA, vulgo "GUGU MORTE", os denunciados WALLACE DE MATTOS BARBOSA, vulgo "RUSSO" OU "WALLACE MORTE", WANDERSON GUEDES SANTOS, vulgo "BIBI",
DOUGLAS HENRIQUE CRISTINO, vulgo "NEGO DOUGLAS"
, JULIANO SANTANA DA COSTA e ALEXANDRE SOARES, vulgo "TANDE", agindo de forma livre e consciente, previamente ajustados entre si, com dolo de matar,
utilizando-se cada um de armas de fogo que portavam ilegalmente, efetuaram disparos contra as vítimas Rafael da Silva e Dayanne Silva Ramalhete, dando início a execução de dois crimes de homicídio que só não se consumaram por circunstâncias alheias às vontades dos agentes
, tendo em vista que as vítimas conseguiram fugir correndo e sobreviveram (fls. 110. 1405/1408).

Também consta do inquérito policial que, na sequência, no mesmo no dia 30 de março de 2014, por volta das 04:00h, a mando do denunciado FLÁVIO DE MATTOS BARBOSA, vulgo "GUGU MORTE", OS denunciados WALLACE DE MATTOS BARBOSA, vulgo "RUSSO" OU "WALLACE MORTE", WANDERSON GUEDES SANTOS, vulgo "BIBI", DOUGLAS HENRIQUE CRISTINO, vulgo "NEGO DOUGLAS", JULIANO SANTANA DA COSTA, ALEXANDRE SOARES, vulgo "TANDE", VINÍCIUS PEREIRA DE FREITAS, vulgo "VINICINHO", VITOR DIAS ROCHA, vulgo "VITINHO", MARCO WILLIAN DOS REIS SILVA, ALEX DE MATTOS BARBOSA, vulgo "ALEX MORTE", e DOUGLAS SILVA BOTELHO, vulgo "DOUGLINHAS" OU "LEITÃO", agindo de forma livre e consciente, previamente ajustados entre si, com dolo de matar, utilizando-se cada um de armas de fogo que portavam ilegalmente, efetuaram disparos contra as vítimas Anderson Alex Rosário e Marcos Antônio Lima dos Santos, vulgo "Mentiroso" ou "Bob Marley", que morreram no local do crime (fls. 589/598), e contra a vítima Augusto Cesar da Silva, vulgo "Gugu", dando início a execução de um crime de homicídio que só não se consumou por circunstâncias alheias às vontades dos agentes, tendo em vista que a vítima foi socorrida e levada para o Hospital Antônio Bezerra de Farias, e sobreviveu(fls. 1405/1408).

Apurou-se que, os denunciados WALLACE DE MATTOS BARBOSA, vulgo "RUSSO" OU "WALLACE MORTE", WANDERSON GUEDES SANTOS, vulgo "BIBI",
DOUGLAS HENRIQUE CRISTINO, vulgo "NEGO DOUGLAS"
, JULIANO SANTANA DA COSTA, ALEXANDRE SOARES, vulgo "TANDE",
estavam em uma festa quando o primeiro convidou os demais para irem até o Bairro Alzira Ramos, local em que fica situado o movimento de tráfico de drogas rival do movimento dos denunciados
. Estes cinco denunciados entraram em um automóvel levado para o local da festa pelo denunciado WALLACE DE MATTOS BARBOSA. vulgo "RUSSO" OU "WALLACE MORTE", onde estavam armazenadas 05 (cinco) armas de fogo (fls.1405/1408).

O denunciado WANDERSON GUEDES SANTOS, vulgo "BIBI", conduziu o veículo, WALLACE DE MATTOS BARBOSA, vulgo "RUSSO" ou "WALLACE MORTE", sentou no banco do carona,
DOUGLAS HENRIQUE CRISTINO, vulgo "NEGO DOUGLAS",
no banco atrás do motorista, JULIANO SANTANA DA COSTA, no banco do meio e ALEXANDRE SOARES, vulgo "TANDE", no banco atrás do carona (fls. 1405/1408).

No caminho, quando o carro dos cinco denunciados antes referidos, estava transitando pelas ruas do Bairro Jardim de Alah, cruzou com um carro conduzido pela vítima Rafael da Silva, que levava sua namorada, Dayanne Silva Ramalhete, no banco do carona (fls.1405/1408).

Os denunciados acharam que se tratava do carro do traficante do Bairro Alzira Ramos, BRUNO DE SOUZA JULIÃO, vulgo "BRUNO CAMBETA", rival dos denunciados (fls. 1405/1408) e todos desceram do carro.

Enquanto o denunciado WALLACE DE MATTOS BARBOSA, vulgo "RUSSO" ou "WALLACE MORTE", atirou contra o veículo e ordenou que as vítimas abrissem os vidros e descessem do carro, os demais comparsas atiraram para o alto (fls. 36/37, 119, 1405/1408).

O condutor do veículo, Rafael da Silva, não obedeceu às ordens do denunciado WALLACE e arrancou com o carro, momento em que
os denunciados efetuaram outros disparos contra o veículo das vítimas, tendo atingido apenas a vítima Rafael de raspão
, o que fez com que este perdesse o controle do carro e colidisse mais a frente com um poste, tendo as duas vítimas fugiram a pé do local (fl. 119).

Neste momento, WALLACE DE MATTOS BARBOSA, vulgo "RUSSO" ou "WALLACE MORTE", líder do bando, desistiu de ir ao Bairro Alzira Ramos, pois tinha gasto muita munição com os fatos antes narrados e não poderia ir para lá sem munição, pois correriam risco de morte (fls.1405/1408).

Então, os cinco denunciados resolveram ir ao Bar do Dil, aonde ocorria um forró com grande quantidade de pessoas, localizado na Rua Barão Monjardim, n° 20, Bairro Liberdade/Jardim Botânico, Cariacica/ES.

Quando chegaram ao local,
lá estavam os denunciados
VINICIUS PEREIRA DE FREITAS, vulgo 'VINICINHO", VITOR DIAS ROCHA, vulgo "VITINHO", MARCO WILLIAN DOS REIS SILVA, ALEX DE MATTOS BARBOSA, vulgo "ALEX MORTE", e
DOUGLAS SILVA BOTELHO, vulgo "DOUGLINHAS" ou "LEITÃO"
,
e a estes se juntaram
WALLACE DE MATTOS BARBOSA, vulgo "RUSSO" ou "WALLACE MORTE",
DOUGLAS HENRIQUE CRISTINO, vulgo "NEGO DOUGLAS"
, JULIANO SANTANA DA COSTA e ALEXANDRE SOARES, vulgo "TANDE" (fls. 111/113, 116/120 e 1405/1408).

O denunciado WANDERSON GUEDES SANTOS, vulgo "BIBI", não entrou no forró, tendo ficado próximo ao carro aguardando a ação dos denunciados. Este denunciado foi o único que tentou esconder o rosto com uma camisa durante as execuções dos crimes. Os demais denunciados agiram sem qualquer disfarce, razão pela qual foram reconhecidos pelas testemunhas (fls. 1399/1400).

Ao entrarem no forró, WALLACE DE MATTOS BARBOSA, vulgo "RUSSO" ou "WALLACE MORTE", ordenou que todos os presentes deitassem no chão, mas as pessoas que ali estavam não obedeceram à ordem. O referido denunciado, então, atirou contra o balcão do bar (fls. 111/113).

Na sequência,
o denunciado WALLACE DE MATTOS BARBOSA, vulgo "RUSSO" ou "WALLACE MORTE", abordou a vítima Marcos Antônio Lima dos Santos, vulgo "Mentiroso" ou "Bob Marley", apontou a arma de fogo, contra a cabeça da vítima e atirou sem nada dizer
(fl.1407).

Após tal fato, a vítima Augusto Cesar da Silva, vulgo "Gugu", correu para dentro do banheiro, assim como a vítima Anderson Alex Rosário e outras pessoas.

O denunciado WALLACE DE MATTOS BARBOSA, vulgo "RUSSO" ou "WALLACE MORTE", determinou que todos saíssem do banheiro, senão iria matar todos.

A vítima Anderson Alex Rosário saiu do banheiro e foi morta, também com tiro na cabeça (f
l
s.1405/1408).

Após o segundo homicídio, a vítima Augusto Cesar da Silva, vulgo "Gugu", saiu de dentro do banheiro e foi atingida no braço direito por um tiro disparado pelo denunciado WALLACE e, na perna direita, por outro tiro, disparado da arma de outro denunciado,
tendo sido socorrido por seu irmão, que estava o local (fls.88/91).

Enquanto o denunciado WALLACE DE MATTOS BARBOSA, vulgo "RUSSO" ou "WALLACE MORTE", atingia as três vítimas no forró,
os demais denunciados, também armados, atiravam e faziam a segurança do grupo, dentro e fora do Bar do Dil, dando cobertura à ação do chefe WALLACE, vigiando para alertá-lo caso a polícia passasse pelo local, tendo em vista que os crimes foram cometidos em território inimigo, comandado pelo traficante "ADRIANO CAIXOTE" (rival dos denunciados).

Assim,
os demais denunciados
, exceto FLAVIO DE MATTOS BARBOSA, vulgo "GUGU MORTE" (mandante),
auxiliaram materialmente as condutas do chefe do bando.

Os denunciados WANDERSON GUEDES SANTOS, vulgo "BIBI", WALLACE DE MATTOS BARBOSA, vulgo "RUSSO" ou "WALLACE MORTE",
DOUGLAS HENRIQUE CRISTINO, vulgo "NEGO DOUGLAS",
JULIANO SANTANA DA COSTA e ALEXANDRE SOARES, vulgo "TANDE",
fugiram do local no carro em que chegaram.

Na fuga, próximo ao Supermercado Ramos, no Bairro Nelson Ramos,
os denunciados que estavam no veículo resolveram atear fogo no mesmo causando o incêndio do mesmo, colocando em risco a vida, a integridade física e o patrimônio das pessoas que residem na região e dos estabelecimentos ali situados, como o supermercado
(fls.1405/1408).

Apurou-se que,
o estopim para o furioso ataque dos denunciados foi o fato de,
dias antes dos crimes narrados nesta denuncia,
o denunciado FLÁVIO DE MATTOS BARBOSA, vulgo "GUGU MORTE", ter levado uma surra dentro do presídio, do também preso, ADRIANO de TAL, vulgo "ADRIANO CAIXOTE", que pertence ao movimento do tráfico de drogas do Bairro Jardim Botânico/Liberdade, Bairros Alzira Ramos, Caçaroca e Jardim de Alah, Cariacica/ES
.

Como saiu em desvantagem na briga,
o denunciado FLÁVIO DE MATTOS BARBOSA, vulgo "GUGU MORTE", ordenou que seu irmão, WALLACE DE MATTOS BARBOSA, vulgo "RUSSO" ou "WALLACE MORTE", e seus comparsas (também denunciados), realizassem um ataque aos traficantes rivais para que matassem alguns de seus vapores, o que efetivamente ocorreu.

Todos os crimes têm motivação torpe,
consistente na disputa do tráfico de drogas entre os movimentos dos tráficos do Bairro Rio Marinho, de um lado, e dos Bairros de Liberdade/Jardim Botânico, Caçaroca, Jardim de Alah e Alzira Ramos, de outro lado, todos da Cariacica/ES.

O motivo torpe se estende aos demais denunciados
, componentes do movimento de tráfico de drogas comandado por WALLACE DE MATTOS BARBOSA, vulgo "RUSSO" OU "WALLACE MORTE",
porque todos aderiram a esse motivo na medida em que, sabendo dele, praticaram os crimes juntamente com o referido denunciado, seja executando, seja dando cobertura para que o crime ocorresse
, sem nenhum tipo de recompensa por tal ajuda.

Os crimes resultaram em perigo comum
, uma vez que dois deles foram praticados em via pública,
colocando em risco a vida de um número indeterminado de pessoas e os outros três crimes foram praticados dentro de um bar com aproximadamente 30 (trinta) pessoas presentes, aonde os denunciados efetuaram diversos disparos de arma de fogo e apontaram as armas para as cabeças das pessoas presentes, colocando em risco a vida de todos os que ali se divertiam e trabalhavam.

Os crimes também foram praticados mediante recurso que dificultou as defesas das vítimas
, uma vez que todas foram surpreendidas pelos denunciados, sendo que as vítimas Rafael da Silva e Dayanne Silva Ramalhete estavam passando de carro pelos denunciados quando foram atacadas e as vítimas Marcos Antônio Lima dos Santos, vulgo "Mentiroso" ou "Bob Marley", Alex Rosário e Augusto Cesar da Silva, vulgo "Gugu", estavam se divertindo em um forró do bairro, não possibilitando, assim, qualquer chance defensiva das vítimas.

Apurou-se que
os denunciados formam uma associação criminosa armada, unidos de forma estável e duradoura para cometerem diversos crimes de homicídio com a intenção de manter o domínio do tráfico de drogas do Bairro Rio Marinho e dominar o tráfico de drogas na região dos Bairros Alzira Ramos, Jardim Botânico/Liberdade, Caçaroca e Jardim de Alah,
hoje dominadas pelos traficantes do grupo de "ADRIANO CAlXOTE", dentro outros, todos situados em Cariacica/ES.

Consta dos autos que, a "Família Morte", e os ora denunciados compõe uma organização criminosa muito perigosa, que está envolvida em, pelo menos, outros 11 (onze) homicídios tentados e consumados na cidade de Cariacica.
O grupo exibe fotos de reuniões da organização e de armas e munições através das redes sociais (fls.125/147)” (Grifos meus).

A primeira tese defensiva é a de anulação da decisão tomada pelo Conselho de Sentença por considerá-la manifestamente contrária às provas dos autos.

A
materialidade

dos delitos de homicídio qualificado
consumado
se encontra evidenciada pelo Laudo de Exame de Lesões Corporais de fl. 123, pelo Laudo de Exame Cadavérico e Diagrama de Corpo de fls. 1416/1417, pelo Laudo de Exame Cadavérico e Diagrama de Corpo de fl. 1774. A
materialidade dos delitos de homicídio qualificado tentado
se encontra evidenciada pelos depoimentos colhidos durante a instrução.

As provas de
autoria
derivam dos depoimentos produzidos nas fases policial e judicial.

O corréu Juliano Santana da Costa, ouvido na fase inquisitiva (fls. 1392/1395), confessou sua participação no delito e relatou a participação do recorrente Douglas Henrique Cristino na empreitada criminosa:

"(...) QUE nesta hora saíram com o WALACE o interrogado, o BIBI', o 'NEGO DOUGLAS', o ALEXANDRE SORES. QUE perguntado qual seria a posição destas pessoas dentro do carro, respondeu que o 'BIBI’ estava dirigindo, o WALACE no banco do carona,
o 'NEGO DOUGLAS', sentado atrás do motorista
, o interrogado no 'MEIO', e o ALEXANDRE SOARES atrás do banco do carona. QUE perguntado se estas pessoas que acompanharam o WALACE já estavam armados, respondeu que as armas de fogo estavam no VOYAGE, sendo que o WALACE as entregou para eles, tendo o interrogado ficado com um REVOLVER calibre .38,
o 'NEGO DOUGLAS' ficou co
m
urna pistola .40mm
, o ALEXANDRE SOARES com uma pistola 9mm, o WALACE com uma 'ESCOPETA 12 MM', sendo que o 'BIBI’ teria ido sem arma de fogo. QUE da festa todos foram em direção ao bairro Jardim de Ala, momento em que cruzaram 'COM UM CARRO PRETO, APARENTANDO SER UM COROLA', então o WALACE gritou é o 'CAMBETA', referindo-se ao seu 'INIMIGO' do bairro Alzira Ramos, o BRUNO DE SOUZA JULIÃO, então
todos descera
m
do carro, o WALACE atirou no veículo, os outros atiraram 'PARA
O
ALTO'
,
m
as o carro acelerou e conseguiu fugir deles.
(...) QUE neste momento o 'NEGO DOUGLAS' perguntou ao WALACE 'VAMOS NO ALZIRA?', ele tendo dito 'NÃO, GASTEI MUITA MUNIÇÃO, OS CARAS VÃO MATAR NÓS LA', mas varnos 'DAR UM ROLE ALI', (...) QUE seguiram e chegaram ate o 'BAR DO DIL' onde havia um 'FORRO' com muitas pessoas, então todos, menos o 'BIBI' que ficou próximo do carro, foram ate o bar,
o WALACE já chegou gritando 'EU SOU
O
WALACE, VOCÊS ME CONHECEM? EU SOU RUIM',
inclusive, relata o interrogado que ele 'BATIA NO PEITO A TODO MOMENTO'. QUE então
o WALACE teria 'PUXADO UM MOLEQUE QUE ESTAVA ENTRANDO NO BANHEIRO' e s
e
m falar nada co
m
ele '
JÁ
DEU UM TIRO NA CABE
Ç
A DELE', relatando que os 'MIOLOS' da v
í
tima 'VOARAM NA PAREDE', nesse mo
m
ento houve uma correria dentro do bar, então o WALACE deus mais tiros.
(...) QUE perguntado se todos estavam 'de cara limpa no crime', respondeu que somente o ‘BIBI' que estava com uma camisa amarrada no rosto. (...)" (Grifos meus).

O acusado Wanderson Guedes Santos, ouvido na fase inquisitiva (fls. 1388/1390), apontou a participação dos dois recorrentes no crime a eles imputado na denúncia, sendo que eles atendem pelos apelidos de NEGO DOUGLAS (Douglas Henrique Cristino) e DOUGLINHAS (Douglas Silva Botelho):

(...) QUE perguntado ao interrogado se soube quem foram os executores do crime em que foram vítimas as pessoas acima referidas, respondeu que 'rolou o comentário que foram os meninos da TORRE'; QUE perguntado se os 'meninos da Torre' são as pessoas de WALLACE, ALEX,
NEGO DOUGLAS, DOUGLINHAS,
MARCOS WILLIAN, JULIANO, ALEXANDRE, respondeu que sim; (...)" (Grifos meus).

A vítima sobrevivente do atentado ao bar, Augusto Cesar da Silva, prestou depoimento na fase policial (fls. 101/104), ocasião em que narrou os momentos de terror e pânico que todos os presentes experimentaram, bem como fez o reconhecimento do recorrente Douglas Henrique Cristino (Nego Douglas) e de seus comparsas Walace Matos Barbosa, Vinicius de Freitas, Vitor Dias Rocha e Marcos Willian dos Reis Silva. Referida testemunha não foi ouvida em juízo pelo fato de ter falecido no ano de 2015, vítima de crime de homicídio, conforme atesta a Certidão de óbito que consta da fl. 2009.

Os depoimentos das demais vítimas sobreviventes, Wederson da Silva Vicente (judicial – fl. 2008), Dayanne da Silva Ramalhete (policial – fl. 49/50), Lorrayne de Oliveira Pereira (policial – 76/77), se encontram no mesmo sentido.

O Relatório de Investigação, produzido pela Autoridade Policial, e que consta das fls. 129/160, aponta que o recorrente Douglas Silva Botelho (Douglinhas), teria permanecido na frente do bar onde os demais acusados realizaram a emboscada, dando cobertura e fazendo a vigilância da diligência empreendida, aderindo, portanto, à conduta criminosa:

“Ainda no local soubemos por alguns populares que pediram sigilo quanto as suas identidades, pois temem pelas suas vidas disseram que os suspeitos chegaram em um veículo modelo VOYAGE e teriam parado em uma rua próximo ao bar do Dil e deles saltaram cinco indivíduos, também acrescentaram que
uma motocicleta com dois indivíduos conhecidos como DOUGLINHAS qualificado como DOUGLAS SILVA BOTELHO
e
ALEX DE MATTOS BARBOSA, estariam momentos antes vigiando o local e as v
í
timas, e que depois do ocorrido teria
m
visto a moto em fuga junto co
m
o veículo VOYAGE”
. (Grifos meus)

O Policial Civil Harlen Vieira de Andrade prestou depoimento no âmbito judicial, fls. 2249/2250, ocasião em que narrou que foi autorizada interceptação telefônica, no âmbito de operação investigatória denominada XENOS, por meio da qual foi possível extrair diálogos do recorrente Douglas Silva Botelho (Douglinhas) assumindo sua participação do delito e na associação criminosa:

“que numa outra ligação
DOUGLINHAS conversa co
m

u
ma menina sobre os fatos e em determinado momento diz, "nós fizemos mesmo, é assim que a gente faz, e nu
m
a próxi
m
a vez vamos quebrar todo mundo
"; que
em outra ligação WALACE e DOUGLINHAS conversam a possibilidade de irem novamente no local e levarem a "BICUDA" (em referenda a espingarda); que eles começam a rir e dize
m
que era para deixar "feio mesmo", igual os outros que eles fizeram
. (...) que apurou-se durante a investigação, que
pessoas visualizaram o acusado ALEX e DO
U
GLINHAS, passando de moto no local (BAR DO DIL) antes dos fatos, e posteriormente acompanhado os veículos aonde estavam os executores;
que em nenhum momento as testemunhas mencionaram o nome do acusado ALEX no interior do BAR, ou como um dos atiradores;
que apurou no local do crime que o acusado ALEX e DOUGLINHAS, passaram de moto, momentos antes do crime, e posteriormente, voltaram ao bar, local do delito, acompanhado os veículos onde estavam os outros atiradores
; (...)" (Grifos meus)

Diante do cenário delineado, verifica-se a existência de provas suficientes de materialidade e de autoria dos crimes imputados, sendo elas aptas a justificarem o julgamento dos recorrentes pelo Tribunal do Júri, que optou pela tese que lhe pareceu mais verossímil quando respondeu aos quesitos, não havendo falar em decisão contrária as provas dos autos.

Dessa forma, verifico que não é o caso de se afirmar que a decisão dos jurados foi contrária às provas dos autos, ao revés, a prova que existe é no sentido de que os apelantes podem ser os autores dos crimes a eles imputados, tese que foi acolhida pelo Tribunal do Júri, que é o órgão competente para o julgamento dos crimes contra a vida.

Acerca do tema, já se manifestou esta Egrégia Câmara:

PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. SUBMISSÃO A NOVO JULGAMENTO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA. POSSIBILIDADE. RECURSO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO.
Não há dúvidas de que a conclusão do julgamento no Tribunal do Júri, como regra, deve ser respeitada. A teor do artigo 5º, inciso XXXVIII, da Constituição da República, ao Júri é atribuída a competência para o Julgamento dos crimes dolosos contra a vida, assegurada a soberania de seus veredictos. Isso quer dizer que, salvo quando a decisão do Conselho de Sentença colidir, de forma inequívoca, com as provas técnicas e testemunhais, acolhendo versão claramente inaceitável, será admitida a realização de novo julgamento, o que não ocorre no caso em exame. (...). (TJES, Classe: Apelação Criminal, 006180034446, Relator: WILLIAN SILVA - Relator Substituto : JAIME FERREIRA ABREU, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 25/01/2023, Data da Publicação no Diário: 03/02/2023).

No mesmo sentido foi o parecer da d. Procuradoria de Justiça, no qual ficou ressaltado que “
no caso em tela a decisão de reconhecimento da autoria dos apelantes e sua condenação pelos crimes de homicídios qualificados tentados e/ou consumados está de acordo com uma interpretação coerente das provas constantes dos autos, não deve ser anulada a decisão proferida pelo Conselho de Sentença
”.

Com efeito, é cediço e assente na jurisprudência que só deve ser anulada decisão leiga que não conte com nenhum arrimo na prova dos autos, divorciando-se dela plenamente, o que não é o caso, devendo ser mantidas as condenações.

Na sequência, a defesa postula pela redução das penas-bases para o mínimo legal alegando ausência de fundamentação idônea em relação às circunstâncias valoradas negativamente.

Foram consideradas como negativas as circunstâncias da culpabilidade, conduta social e circunstâncias do crime, para os
cinco delitos de homicídio
qualificado
pelos quais foi condenado
Douglas Henrique Cristino
, o que resultou na aplicação das penas-bases de 16 (dezesseis) anos, 18 (dezoito) anos (duas vezes) e 20 (vinte) anos (duas vezes).

Após detida análise, verifiquei que todas as circunstâncias negativadas contaram com idônea fundamentação.

A jurisprudência consolidada do c. STJ é no sentido de que “
a premeditação do delito é motivo apto a negativar a culpabilidade”

(AgRg no REsp n. 2.113.431/TO, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 25/6/2024).

A conduta social foi negativada com base em fartos elementos do envolvimento do recorrente em atividades ilícitas, inclusive de que ele seria o braço armado da associação criminosa.

As circunstâncias do crime extrapolam o tipo penal na medida em que os homicídios foram perpetrados mediante vários disparos de arma de fogo em locais públicos. A propósito, “
Quanto às circunstâncias

do crime, a jurisprudência do STJ admite o desvalor do aludido vetor em razão da execução de disparos

em via pública”
(HC n. 536.480/RJ, Ministro Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador Convocado do TJ/PE), Quinta Turma, DJe 26/11/2019).

Em relação ao
crime de incêndio
foram desvaloradas as circunstâncias da culpabilidade, conduta social e consequências do crime, resultando na pena-base de 04 (quatro) anos de reclusão.

A culpabilidade do delito extrapola a normalidade do tipo penal na medida em que o recorrente e os outros acusados atearam fogo ao veículo que utilizaram para praticar homicídios de modo premeditado, dentro do contexto de guerra de facções criminosas, visando eliminar possíveis vestígios de prova.

Em relação a conduta social, reporto-me à fundamentação já discorrida sobre a dosimetria dos homicídios qualificados.

As consequências do crime foram graves eis que o incêndio ao veículo foi provocado nas proximidades de um supermercado e de residências.

Em relação ao
crime de associação criminosa,
os recorrentes
Douglas Henrique Cristino
e
Douglas
Silva Botelho

tiveram consideradas como negativas as circunstâncias judiciais da culpabilidade, conduta social, circunstâncias e consequências do crime, resultando na pena-base de 02 (dois) anos de reclusão para cada um.

A culpabilidade se revelou acima da normalidade prevista no tipo diante dos relatos de atuação premeditada e hierarquizada da associação criminosa voltada para o tráfico de drogas.

Em relação à conduta social, reporto-me à fundamentação já discorrida sobre a dosimetria dos homicídios qualificados.

As circunstâncias do crime foram consideradas graves diante do temor imposto à população local que era obrigada a suportar passivamente a atuação da associação criminosa em atuação típica de poder paralelo ao Estado.

A multiplicidade de delitos cometidos pela associação é fundamento idôneo para exasperar as consequências do crime.

Da mesma forma, em relação ao recorrente
Douglas
Silva Botelho
,
foram consideradas como negativas as circunstâncias da culpabilidade, maus antecedentes, conduta social e circunstâncias do crime, para os
três
delitos de homicídio
qualificado
pelos quais foi condenado, o que resultou na aplicação das penas-bases de 20 (vinte) anos (duas vezes) e 17 (dezessete) anos.

Em relação à culpabilidade, e as circunstâncias do crime, reporto-me à fundamentação já discorrida sobre a dosimetria do corréu Douglas Henrique Cristino.

Os maus antecedentes foram fundamentados em condenações do recorrente, com trânsito em julgado, demonstradas através de Guias de Execução que constam das fls. 3568/3568 destes autos.

A conduta social foi negativada com base em fartos elementos do envolvimento do recorrente em atividades ilícitas, inclusive de que ele seria o “gerente do tráfico” dentro do organograma da associação criminosa.

Portanto, evidenciado que o processo dosimétrico foi elaborado respeitando as garantias constitucionais dos recorrentes, notadamente os princípios da individualização da pena e da fundamentação dos atos judiciais, bem como os comandos insertos nos artigos 59 e 68 do Código Penal.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao apelo
.

É como voto.